Tribunal: TJES
Processo: 5009378-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009378-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: MARCO AURELIO GIGLIO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO IN
TERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – PROCESSO FÍSICO ORIGINÁRIO
-

RECURSO DESPROVIDO
.

1.
I
nexistindo argumentos hábeis a infirmar a decisão objurgada, não merece acolhimento a pretensão recursal de reforma do ato impugnado.

2.
O
Código de Processo Civil,
em seu art. 1.017, inciso I, exige, dentre outros documentos obrigatórios, a
juntada de
cópia
da decisão
agravada
, o que pressupõe a reprodução da
própria decisão

encartada formalmente
nos autos físicos
,
e, sobretudo,
que

conste a assinatura do magistrado prolator da decisão, porquanto a ausência desta torna inexistente o ato.

3. A mera impressão de movimento processual em que conste o teor da decisão, ainda que extraído do sistema de consulta disponibilizado pelo Tribunal de Justiça, não se confunde com a cópia do ato judicial constante nos autos físicos para fins de atendimento do comando legal de formação do instrumento recursal,
notadamente porque
as informações constantes no andamento processual extraído do sistema eletrônico do Tribunal de Justiça possuem caráter meramente informativo, não possuindo fé pública, o que, inclusive, é advertido pelo próprio
seu próprio teor
,
ao
consigna
r
que
“não vale como certidão”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANDREA CAPELINI e DAVI CAPELINI DOS SANTOS, este menor impúbere, representado pela primeira, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito do Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari, Comarca da Capital (id 6986105), que estabeleceu a convivência do autor ao seu filho Davi Capelini dos Santos em finais de semanas alternados, das 9h às 17h do domingo, devendo o genitor buscar e devolver a criança em local a ser definido pela genitora e com a intermediação de pessoa por ela indicada.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja revogada a decisão combatida até ulterior avaliação psicossocial do menor.

Pela decisão interlocutória id 7119123 foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Conquanto intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009378-90.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: MARCO AURELIO GIGLIO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto por ORION ENGENHARIA LTDA em face da decisão monocrática id 6350446, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por irregularidade formal, ante a ausência de juntada dos documentos obrigatórios, previstos no art. 1.017, do Código de Processo Civil.

Em seu recurso, a Agravante postula seja reformada a decisão impugnada alegando, em síntese, que cumpriu o despacho que determinou a juntada dos documentos obrigatórios à formação do instrumento recursal, tendo acostado aos autos cópias extraídas do sistema de informação do Egrégio Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Em que pese as alegações delineadas em seu arrazoado, não merece prosperar a irresignação recursal.

Muito embora alegue ter cumprido a determinação de juntada das cópias dos documentos obrigatórios previstos no inciso I, do art. 1.017, do CPC, observa-se dos autos que, conforme declinado na decisão monocrática impugnada, a Agravante “
colacionou mero 'print' da decisão agravada, a qual fora extraída do andamento processual dos autos originários, por meio do site deste Egrégio Tribunal de Justiça (id. 5970495), não havendo cópia da documentação obrigatória extraída do processo principal originário, ao arrepio do art. 1.017, inc. I, do Código de Processo Civil”
.

Consoante cediço, o Código de Processo Civil exige a juntada de
cópia
da decisão, o que pressupõe a reprodução da própria decisão encartada formalmente
nos autos físicos
, e, sobretudo, que conste a assinatura do magistrado prolator da decisão, porquanto a ausência desta torna inexistente o ato.

A mera impressão de movimento processual em que conste o teor da decisão, ainda que extraído do sistema de consulta disponibilizado pelo Tribunal de Justiça, não se confunde com a cópia do ato judicial constante nos autos físicos para fins de atendimento do comando legal de formação do instrumento recursal, nos termos do art. 1.017, do CPC.

Ressalte-se que as informações constantes no andamento processual extraído do sistema eletrônico do Tribunal de Justiça possuem caráter meramente informativo, não possuindo fé pública, o que, inclusive, é advertido pelo próprio teor do documento, ao constar, logo na parte superior, que “não vale como certidão”.

Deste modo, a juntada do referido documento não tem o efeito de suprir a formação do instrumento com a cópia de documentos oficiais, extraídos diretamente dos autos ou certificados formalmente pela serventia judicial.

Neste sentido já decidiu Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSTRUÇÃO DO RECURSO – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – NÃO JUNTADOS – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É requisito essencial ao conhecimento do agravo de instrumento a juntada de cópias de diversos documentos, os quais se encontram elencados no art. 1.017, do Código de Processo Civil.

2. Ausentes as cópias da decisão agravada e da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade, conclui-se que o agravo de instrumento não fora corretamente instruído com as peças essenciais explicitadas no art. 1.017, inciso I, do CPC/15.

3. O documento acostado pelo agravante como decisão agravada não serve para fins de instrução do agravo de instrumento, tendo em vista haver sido extraído do andamento do feito originário, reproduzido pelo sistema de informações processuais, apresentando explicitamente o teor de que “não vale como certidão”, além de sequer constar a assinatura – e nem mesmo a identificação – do suposto magistrado prolator do decisum.

4. Não obstante haja sido intimado para providenciar a correta instrução de seu recurso, o agravante não procedeu ao cumprimento de tal determinação, porquanto fez juntar, novamente, o mesmo documento que já havia sido considerado indevido para atender ao requisito legal do art. 1.017, do CPC, mormente porque trata-se de documento apócrifo.

5. Não bastassem tais considerações, o recorrente também fora intimado para providenciar a juntada da cópia da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprovasse a tempestividade do recurso. Todavia, a documentação supracitada não fora acostada aos autos, mesmo depois de intimado para providenciar a correta instrução do agravo de instrumento, sendo certo que inexistem outros meios para aferir a tempestividade do referido recurso porquanto o documento utilizado pelo recorrente como decisão agravada não se encontra sequer datado.

6. Nem mesmo o fundamento da pandemia da Covid-19 poderia servir como pretexto para a acolhida da pretensão recursal, porquanto o agravo de instrumento fora interposto antes da decretação do Regime de Plantão Extraordinário (RPE) e, além disso, inexiste demonstração de que a unidade judiciária em que localizado o processo originário ou qualquer outro órgão do Poder Judiciário do Espírito Santo haja impedido ou sequer dificultado o acesso do agravante às peças necessárias à formação do instrumento.

7. Por qualquer ângulo que se analise e considerando que o recurso de agravo de instrumento permanece sem a devida instrução, imperiosa é a manutenção de sua inadmissão, não havendo que se falar em motivos hábeis para modificação da decisão agravada. 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – Agravo de instrumento nº. 5000311-09.2020.8.08.0000; Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 25.08.2020)

Deste modo, inexistindo argumentos hábeis a infirmar a decisão objurgada, não merece acolhimento a pretensão recursal de reforma do ato impugnado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22/7/2024 a 26/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões